Tribunal: STF
Processo: ARE 1393594
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CEDIDO À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PARCELA PECUNIÁRIA DE INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – PASUS- CONCEDIDA PELA LEI DISTRITAL Nº 2.770/2001. MAJORAÇÃO DO VALOR DA REFERIDA PARCELA EM DECORRÊNCIA DA LEI DISTRITAL N.º 5.179/2013. DIFERENÇAS DEVIDAS DA RUBRICA PASUS. RECURSO IMPROVIDO.



    I. Ação ajuizada por servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, na qual requer que o DISTRITO FEDERAL seja condenado ao pagamento retroativo do reajuste constante no anexo único da Lei nº 5.179/13, em 01/09/2015, parcelas vencidas e não prescritas, retroativamente a setembro de 2016 até junho de 2018, no valor de R$ 996,64 (novecentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), culminando na diferença salarial mensal de R$ 47,46 (quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), gerando o prejuízo de 21 parcelas vencidas e não prescritas, o que perfaz um valor total de R$ 996,66 novecentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), que ainda deve ser alvo de correção monetária e de aplicação dos juros legais



    II. Recurso do Distrito Federal contra sentença condenatória do DISTRITO FEDERAL ao pagamento da quantia de R$ 996,66 (referente à diferença da parcela PASUS no período compreendido entre os meses de setembro/2016 a junho/2018), com correção monetária pelo IPCA desde a data em que era devida cada parcela, acrescidos de juros de mora a partir da citação.



    III. A ‘PARCELA PECUNIÁRIA LEI 2770/2001 – PASUS’ é de caráter eventual e precário, paga aos servidores do Ministério da Saúde cedidos à Secretaria de Saúde, nos quantitativos legais’. Tal rubrica foi majorada pela Lei 5.179, de 20/09/2013 que fixou que o valor de R$ 996,64 deveria vigorar a partir de 1º.9.2015.



    IV. No caso concreto, restou comprovado que a requerente recebe a rubrica identificada no contracheque como ‘PARCELA PECUNIÁRIA LEI 2770/2001’, e que no período de setembro de 2016 até junho de 2018 o valor pago pela rubrica foi de R$ 949,18 (Id. 31652544 – p.4/6).



    V. Nessa quadra, mostra-se devido o pagamento da majoração fixada pela Lei 5.179, de 20/09/2013. Escorreita, pois a sentença de procedência dos pedidos para condenar o Distrito Federal a pagar à parte requerente a quantia de R$ 996,66 (novecentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), referente à diferença devida dos valores da rubrica PASUS de setembro/2016 a junho/2018. Precedentes: TJDFT, 1ª TR, acórdão 1341265; 2ª TR, acórdão 1324125.



    VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários advocatícios (10% do valor da condenação) pelo recorrente”.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 93, inciso X; 165, § 9º; 169, caput e §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente